Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a agravante, conquanto tenha exibido a guia de recolhimento das custas recursais, colacionara comprovante de pagamento que irradia dúvida quanto à efetivação do preparo, haja vista a impossibilidade de correlacionar o respectivo código de barra com a guia de recolhimento.[3] Assim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por ter irradiado dúvida quanto à efetivação do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos a respectiva guia do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[4], combinado com o artigo 932, parágrafo único[5], daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, assinalo à agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a regularidade do recolhimento havido, mediante a exibição do comprovante de pagamento da guia recursal, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] ID Num. 50873856 - Pág. 2 [4] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [5] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”